Tribunal: CARF
Processo: 11065.916093/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.916093/2009-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.319 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
OCEAN EXPRESS SERVIÇOS EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente
sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser
comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a
quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado
de origem, para análise dos documentos anexados referentes à comprovação de imposto de renda
retido na fonte.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Adriana
Gomes Rego (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.916093/2009-02
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.319 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.916093/2009-02

Relatório
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo contribuinte OCEAN EXPRESS
SERVIÇOS EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. (fls. 680/693) manejado contra o Acórdão no
1001-001.136, pelo qual a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção do CARF, em sessão de
julgamento de 9 de abril de 2019, decidiu, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário e reconhecer parcela do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2002, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a preliminar
referente ao erro material da decisão da DRJ, e, no mérito, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de R$ 3.557,38.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
ERRO MATERIAL
Comprovado erro de cálculo na decisão de primeira instância, reconhece-se o direito
creditório no valor resultante do cálculo correto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES NÃO INFORMADAS EM DIRF. NECESSIDADE
DE CONFIRMAÇÃO DA RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
Na compensação, a lei exige, para comprovação do imposto retido na fonte, a
confirmação da fonte pagadora.
Com a ciência da decisão, em 06/06/2019 (AR fls. 677), o contribuinte apresentou
recurso especial, em 18/06/2019 (conforme termo à fl. 678), apontando divergência
jurisprudencial quanto ao tema assim identificado: a legislação de regência prevê que o
contribuinte, no regime do lucro real, pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Nas razões meritórias, em apertado resumo, reafirma que o direito do contribuinte
de utilizar o imposto que foi retido por ocasião do pagamento dos serviços prestados não pode
estar condicionado à exclusiva demonstração dos comprovantes de retenção (condicionado à
execução de obrigação de terceiro. Repete que apresentou todas as notas fiscais, cujo valor
retido a título de IRRF, no ano-calendário de 2002, deixou de ser considerado pela Fiscalização
para fins de formação do saldo negativo de IRPJ, bem como cópia do Livro Razão em que
consta o registro do IRRF do ano de 2002 e planilha analítica de conciliação. Salienta que o
importante é a verdade material, devidamente comprovada pelos elementos apresentados. E
registra:
51. Verifica-se, portanto, que a posição deste Tribunal Administrativo sobre a matéria é
no sentido de que o contribuinte pode provar com outros documentos hábeis a retenção
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.319 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.916093/2009-02

que sofreu quando do pagamento do serviço prestado. Ou seja, o próprio CARF tem
entendido que a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados não podem ser os únicos
meios de prova para fins de comprovar o imposto retido. Repita-se, para que não haja
dúvida: exigir que a Recorrente obtenha documento de terceiro para poder usufruir do
seu crédito é ilegal e, além disto, configura-se como uma autêntica “prova diabólica”.
E pede, ao final:
ANTE A TODO O EXPOSTO, a Recorrente requer o total provimento deste
Recurso Especial, uniformizando-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e, por
consequência, seja reformado o Acórdão no 1001-001.136 – 1a Turma
Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF, com a total
procedência do crédito apurado pela Recorrente a título de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2002 e homologadas integralmente as compensações realizadas na
PER/DCOMP no 27527.22853.171106.1.7.02-8023.
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de fls. 731/737.
Intimada, a PGFN apresentou contrarrazões (fls. 739/749), na qual defende a
manutenção da decisão recorrida, nos seguintes termos:
[...]
A exigência de apresentação do comprovante de retenção emitido em nome da empresa
pela fonte pagadora (informe de rendimentos) para fins de comprovação da retenção de
IRRF decorre do próprio Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n o
1.041/94, em seus arts. 210 e 979, §2o vejamos:
[...]
Da análise dos textos normativos acima explicitados tem-se clara a condição imposta
pelo RIR/94 para que o contribuinte possa compensar o valor retido a título de IRRF na
declaração de pessoa jurídica, qual seja: a posse de comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora.
Neste sentido, na hipótese de apresentação deste, o valor informado vincula o pedido,
não havendo respaldo para requerer montante superior, tendo em vista a ausência de
prova adequada para tanto.
Tal entendimento encontra-se também expresso no art. 55 da Lei 7.450/85, nestes
termos:
[...]
Desta forma, a não apresentação deste documento específico ou apresentação com valor
menor que o pedido inviabiliza a compensação pretendida pelo contribuinte. Note-se
que o texto é claro ao exigir comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.
Descabido beneficiar o contribuinte que não conseguiu fazer prova de seu direito
consoante determinado pela legislação, estendendo o conceito de prova
expressamente previsto no art. 979, §2o do RIR/94, para admitir a utilização de outros
documentos como comprovantes de retenção do IRRF. Tal proceder seria “contra
legem” por desconstituir crédito tributário regularmente lançado ao arrepio do previsto
na legislação, causando prejuízo ao Erário.
Note-se que pela leitura do art. 210 acima transcrito temos a instituição da obrigação de
conservação, pela pessoa jurídica interessada, de todos os “livros, documentos e papéis
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.319 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.916093/2009-02

relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial”. Ou seja, neste contexto, caberia ao
contribuinte comprovar, na forma exigida pelo art. 979, §2o do RIR/94 o seu direito. Em
não fazendo, o que é o caso dos autos, não há que admitir sua pretensão, por falta de
amparo legal.
Ressalte-se que não se trata de matéria que admite qualquer meio de prova, mas
sim de matéria cuja comprovação contém forma específica e legalmente
estabelecida, não podendo o Julgador se furtar à observância de tal preceito,
aceitando prova distinta.
Não logrando êxito o contribuinte em comprovar a retenção na forma estabelecida pelo
RIR/94, não poderá valer-se da compensação, por falta de atendimento dos requisitos
legais, estando correta a glosa efetuada pela fiscalização. Tal ônus recai sobre o
contribuinte, sob pena de irregular e ilegal compensação de valores.
Desta forma, diante de todo o exposto, temos por evidente que a pretensão do recorrente
contraria o disposto nos arts. 210 e 979, §2o do RIR/94 e a jurisprudência dominante
deste CARF, merecendo reforma por esta Câmara Superior.
E pugna, ao fim:
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja IMPROVIDO o Recurso
Especial interposto pela contribuinte, mantendo-se o inteiro teor do v. acórdão
recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1
Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de admissibilidade, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
Muito embora não tenham sido ofertados argumentos contra o conhecimento do
recurso especial, quanto à demonstração da divergência, o voto condutor do paradigma no 9101-
003.437 traz expresso:
(...) Não há como prejudicar um contribuinte por falha/infração cometida por outro. No
caso, negar o direito de aproveitamento de retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de
um rendimento em razão de a fonte pagadora descumprir o dever instrumental de emitir
e lhe fornecer o respectivo comprovante de rendimentos e de retenção na fonte.
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
(...)
O paradigma de no 9101-002.876 pronunciou de forma semelhante, no seguinte
sentido:
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.319 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.916093/2009-02

(...) eventual ausência do documento específico elencado na norma infra-legal, qual seja
o informe de rendimentos e a DIRF, instituídos pela SRFB em obediência ao artigo 943
do RIR/99, não pode ilidir o direito do Contribuinte, desde que outros meios possam
provar a retenção e recolhimento.
Pensar dessa forma seria fazer o contribuinte arcar com o imposto através da retenção
que é realizada, pois o valor efetivamente recebido sempre á líquido do imposto, bem
como arcar novamente pela impossibilidade de utilização do valor na composição do
seu saldo negativo (especificamente nesse caso).
Não penso que seja esse o espírito da norma. Entendo que o §2o da norma em questão,
que possui fundamento legal no artigo 55, da Lei 7.450/85 não está vinculado ao
documento específico criado pela SRFB.
(...)
Ora, se a fonte pagadora emite comprovante de retenção, entrega a quem de direito o
valor líquido do imposto, não há como negar ao contribuinte o direito à utilização do
valor na composição do saldo, pelo simples fato de o comprovante não ser exatamente
aquele relativo ao formulário produzido pela SRFB.
(...)
A divergência resta caracterizada na comparação entre os paradigmas e o acórdão
recorrido, visto que, neste último, à indagação sobre quais outros elementos poderiam fazer a
prova da retenção, quando descartadas a DIRF e o comprovante de retenção, a própria relatora
responde maneira expressa:
Para responder à pergunta, é prudente observar o que decidiu o legislador. O art.
55 da Lei 7.450/85, abaixo transcrito, era a base legal do §2o do art. 943 do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), e permanece sendo a base legal do art. 988 do Decreto no 9.580/2018
(RIR/2018):
Art 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A confirmação do art. 55 pelo novo RIR nos leva à conclusão de que o legislador
permanece elegendo o comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora dos
rendimentos, como documento destinado a comprovar a retenção, necessário à compensação.
Ainda que se questione a obrigatoriedade do documento formal, a ideia contida na lei é de que,
para a compensação, é necessária a informação prestada pelo terceiro que efetuou a retenção.
Portanto, para o acórdão recorrido, somente o informe de rendimentos é válido
para comprovar a retenção de IRRF, não sendo admitidos em seu lugar outros elementos da
escrituração contábil e fiscal.
Por tais razões, conheço do recurso especial.

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.319 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.916093/2009-02

2
Mérito
O mérito diz respeito à possibilidade de se admitir que o contribuinte faça a prova
da retenção sofrida a título de IRRF, utilizado na composição de saldo negativo de IRPJ indicado
como direito creditório em DCOMP, por outros meios, quando ausentes informes de
rendimentos e DIRF.
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido
pelo legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas pelo
sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de serviços
prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório de conciliação com o
respectivo IRRF. Quanto a esses documentos a decisão recorrida assim se manifestou:
Por isso, embora a contabilidade faça prova a favor do contribuinte, contraria a lei a
ideia de que o sujeito passivo possa pleitear compensação comprovando a retenção na
fonte apenas com documentos emitidos por ele próprio, ainda que sejam documentos
contábeis e fiscais. Há que haver a confirmação da outra parte, que efetuou o pagamento
e a retenção na fonte.
Sobre a questão específica da necessidade de apresentação de informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora como única alternativa de o sujeito passivo comprovar
as retenções sofridas na fonte, já restou sólido, na jurisprudência deste órgão, que a prova da
retenção pode ser feita por outros meios, e não exclusivamente pelo informe de rendimentos.
Referida tese foi deduzida na Súmula CARF no 143, aprovada em 03/09/2019, de seguinte teor:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Por outro lado, não há dúvidas de que as retenções na fonte devem ser
comprovadas, entendimento que de há muito já se encontra pacificado neste órgão, tendo sido,
igualmente, objeto de súmula:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ocorre que a decisão recorrida recusou-se em admitir os elementos de prova
carreados aos autos pelo sujeito passivo, como fica claro pela leitura do voto, com destaque para
o seguinte trecho:
Por isso, embora a contabilidade faça prova a favor do contribuinte, contraria a lei a
ideia de que o sujeito passivo possa pleitear compensação comprovando a retenção na
fonte apenas com documentos emitidos por ele próprio, ainda que sejam documentos
contábeis e fiscais. Há que haver a confirmação da outra parte, que efetuou o pagamento
e a retenção na fonte.
No caso concreto, a recorrente juntou aos autos, como provas, os documentos às fls. 21
a 494, que, segundo seu recurso voluntário, consistem em:
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.319 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.916093/2009-02

(i) cópia da totalidade notas fiscais, de emissão da recorrente no ano-calendário de
2002, cuja retenção de IR na fonte não foi confirmada pelo Despacho Decisório (fls. 21
a 469);
(ii) cópia do Livro Razão em que consta o registro do IRRF do ano de 2002 (fls. 470 a
494).
Às fls. 495 e 496 juntou planilha de conciliação dos valores.
Então, temos as notas fiscais emitidas pela recorrente, e o Livro Razão por ela
confeccionado. Trata-se de documentos fiscais de sua emissão. Na lógica do art. 55 da
Lei 7.450/85, documentos que não habilitam o contribuinte a pleitear a compensação.
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela
defesa, mas recusou-se a analisa-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e concluiu que,
outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem a força probante
reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela Súmula CARF no 143.
Uma vez ultrapassada a questão de que os informes de rendimentos são o único
meio de se provar as retenções na fonte, e tendo em conta que não cabe à Câmara Superior de
Recursos Fiscais o reexame de provas, nem a decisão sobre a necessidade ou não de realização
de diligências, devem os autos retornar ao colegiado de origem para que este promova novo
julgamento, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais elementos de prova
apresentados pela defesa e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em discussão
de IRRF, para o fim de compor a parcela em litígio do direito creditório a título de saldo
negativo de IRPJ indicado em DCOMP.
Em razão do exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso Especial do sujeito passivo e determinar o retorno dos autos à
instância a quo, objetivando seja analisada a documentação ora acostada.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital